Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA EM VALOR RAZOÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação cível interposta pela operadora de telefonia demandada (Telefônica Brasil S.A.) visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de restabelecimento da linha telefônica do consumidor na operadora original (Claro S.A.), de condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos extrapatrimoniais e de multa cominatória de R$ 7.000,00 por descumprimento da medida liminar (tutela de urgência).
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora (apelado) é titular de linha telefônica contratada perante a operadora Claro S.A.; (ii) em 10.08.2023, foi realizada a portabilidade indevida da referida linha para a operadora Telefônica Brasil S.A. (Vivo), sem solicitação do consumidor; (iii) a linha telefônica era utilizada para fins pessoais e profissionais, tendo permanecido inativa por aproximadamente 25 dias, mesmo após diversas tentativas de resolução extrajudicial perante as rés; (iv) foi deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da linha em 48 horas, decisão descumprida pelas operadoras, que só restabeleceram o serviço sete dias após o fim do prazo judicialmente fixado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) está caracterizada a responsabilidade solidária entre as operadoras de telefonias diante do atraso no restabelecimento da linha telefônica após a portabilidade indevida; e (ii) o valor da multa cominatória arbitrado (R$ 7.000,00) atende aos critérios de exigibilidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No intuito de proteger a boa-fé do consumidor deve-se aplicar a teoria da aparência em razão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento; portanto, é possível ao consumidor acionar qualquer um dos fornecedores, independentemente do causador do dano (Lei no 8.078/1990, art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o).
5. A responsabilidade das rés, operadoras, doadora (Telefônica Brasil S.A.) e receptora (Claro S.A.), é solidária na medida em que o processo de portabilidade deve ser iniciado com a solicitação da parte usuária da linha telefônica, e toda a documentação inerente a esse processo deve ser objeto de análise e autenticação por ambas as operadoras de telefonia envolvidas no processo (Resolução no 765/2023 da ANATEL).
6. É válida, exigível e proporcional a imposição de multa cominatória no valor de R$ 7.000,00 pelo descumprimento de decisão judicial concessiva de tutela de urgência que determina o restabelecimento de linha telefônica móvel, indevidamente transferida por portabilidade, sendo legítima sua exigência quando demonstrado o cumprimento extemporâneo da ordem judicial (sete dias de atraso), considerada a natureza coercitiva da medida, a gravidade da violação (interrupção de serviço essencial para fins pessoais e profissionais) e o porte econômico das operadoras envolvidas (CPC, art. 537).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 487, I; 536, § 1o; 537, caput e § 1o; 932, III; 1.026, § 2o; CC, art. 406, § 1o. Resolução ANATEL no 460/2007, arts. 49 e 50 (revogada, citada em precedentes); Resolução ANATEL no 765/2023, arts. 8o, 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.286.928/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.03.2022, DJe 07.04.2022; STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2012. TJDFT, Acórdão 1921773, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13.09.2024, DJe 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1767869, Rel. Desa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 06.10.2023, DJe 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 1865730, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 07.06.2024; TJDFT, Acórdão 1950632, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 13.12.2024.